Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-20.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024335-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE CRISTINA OSSUCHI - CPF: 931.670.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA JUDICIAL DE DINHEIRO – LEVANTAMENTO DE PARTE PELO ADVOGADO/EXEQUENTE – INVIABILIDADE – DISCUSSÕES NO TOCANTE À VALIDADE DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA QUANTO À SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL INIDÔNEO – NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PARA PRESERVAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA AGRAVADA/EXECUTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pendendo discussão que põe em dúvida a própria higidez do título executivo executado, o levantamento de verba honorária pelo advogado deve aguardar a resolução da questão, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024335-20.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento Provisório de Sentença,
indeferiu o levantamento dos valores bloqueados nos autos, eis que pendente discussão acerca do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença (sentença proferida na Execução n. 0000744-04.2005.8.11.0045)
.

O agravante alega que, embora esteja pendente de discussão mediante embargos de declaração e possível apelação, tais recursos não têm efeito suspensivo, sendo admitido, portanto, o cumprimento provisório da sentença no tocante à verba honorária, já que é de natureza alimentar, hipótese em que a prestação de caução é desnecessária.

Aduz que, quanto à caução ofertada - 100 hectares, dentro de um imóvel rural com a área total de 1.170,00 hectares, pertencente à terceiro -, é idônea, sobretudo porque tal bem não sofreu impugnação pelo juiz.

Busca a liberação de apenas 50% do valor penhorado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID n. 152977150).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 155363687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que, em Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu o levantamento de valores, proferido nos seguintes termos:

INDEFIRO, neste momento, o levantamento dos valores bloqueados nos autos, eis que pendente discussão acerca do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença (sentença proferida na Execução n. 0000744- 04.2005.8.11.0045).

Ainda, em que pese o art. 520 do CPC, possibilite a cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o qual corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, entendo que a caução ofertada pelos exequentes não se mostra idônea nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC, visto que se trata de parcela não desmembrada de bem imóvel de propriedade de terceiros (ID 90094931).

Ademais, não há que falar em valor incontroverso bloqueado nos autos, conforme sustenta o exequente, visto que há questionamento por parte da executada, acerca do título objeto de execução.

Desse modo, por cautela, SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, até decisão nos autos da Execução n. 0000744-04.2005.8.11.0045.
(ID n. 151864660 - pág. 3).

Apesar da relevância dos fundamentos apresentados pelo agravante, verifica-se que a questão precisa ser melhor examinada na instância de origem, sobretudo porque, pende de discussão a intimação da agravada sobre a decisão que gerou o Cumprimento de Sentença, não tendo sido observada, portanto, a ampla defesa e o contraditório, tanto é que o feito executivo está pendente de julgamento de Embargos de Declaração em que esta questão foi por ela levantada.

Desse modo, ainda paira incerteza sobre a higidez do título executivo judicial objeto do Cumprimento de Sentença, bem como da sentença proferida neste último.

Destaque-se que a possibilidade de amplo exercício do direito de defesa pela agravada permitiria a ela, até mesmo, impugnar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ou o seu valor.

Assim sendo, o montante executado não é incontroverso, sendo recomendável a resolução de tais situações pelo juízo de origem antes de autorizar o saque do dinheiro pelo agravante.

Ademais, estando o montante depositado em juízo, não há perigo de o agravante vir a sofrer prejuízo com a não concessão do levantamento na presente ocasião.

Por fim, há discussão ainda sobre a quem compete o pagamento dos honorários de sucumbência, pois a agravada sustenta que a desistência da Execução foi motivada, inexistindo bens penhoráveis, circunstância em que não pode ser condenada a esse título.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023